Tribunal: TJBA
Processo: 0502280-43.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502280-43.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR

APELADO: SANDRO TIAGO FRANCA DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
HERCULES OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDI0 QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA MANTIDA E IMPRONÚNCIA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

- Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que impronunciou três réus pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, IV, e 211, do CP, em desfavor de duas vítimas.

- Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Mário Vitor Santos Berto contra a decisão que o pronunciou pelos mesmos crimes.

- Fatos imputados: homicídio doloso qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas, meio cruel e uso de fogo) e ocultação de cadáver, praticados contra Valdemir Dodó da Conceição e Marcos Vinícius dos Santos, cujos corpos foram carbonizados e encontrados no interior do porta-malas de veículo incendiado.

II. Questão em d
i
s
c
ussão

- Há duas questões em discussão: a) saber se a cadeia de custódia da prova pericial (microcomparação balística) foi violada, a ponto de invalidar a pronúncia de Mário Vitor Santos Berto; b) saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia ou impronúncia dos demais acusados, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

III. Razões de de
cidir

-

A
legada quebra de cadeia de custódia não restou comprovada, inexistindo nos autos elementos que indiquem adulteração, extravio ou substituição dos vestígios periciados (CPP, art. 158-B).

- O laudo de microcomparação balística estabeleceu vínculo técnico entre os projéteis extraídos dos cadáveres e arma sob responsabilidade do acusado, sem vício formal ou material.

- A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas sim indícios suficientes (CPP, art. 413), os quais se mostram presentes no caso de Mário Vitor Santos Berto, notadamente pelos laudos técnicos e depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

- Quanto aos acusados impronunciados, o conjunto probatório não apresentou elementos mínimos que sustentem a submissão ao Tribunal do Júri. O depoimento da testemunha ocular não identificou com segurança a presença ou participação direta dos recorridos no momento da execução.

- Registros oficiais da Polícia Militar indicam que os apelados não estavam em serviço no horário da ocorrência, fragilizando a acusação e inviabilizando o juízo de admissibilidade da acusação.

- A manutenção da impronúncia atende aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, não sendo o Tribunal do Júri órgão competente para suprir lacunas probatórias mínimas.

IV.
Di
spos
itivo
e tese

- Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Apelação criminal desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigível juízo de certeza. 2. A ausência de elementos mínimos de autoria impõe a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP. 3. A cadeia de custódia é instrumento de preservação da integridade probatória, e sua quebra não acarreta nulidade automática, salvo demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, LIV e LVII; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 211; CPP, arts. 155, 158-B, 413, 414, 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2.017.497/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 16.10.2023;
STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25.08.2020; STJ, HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.03.2020; NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 18. ed. Forense, 2022.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0502280-43.2019.8.05.0150
, da Comarca de
LAURO DE FREITAS/BA
, em que figura como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelados
SANDRO TIAGO FRANÇA DE OLIVEIRA
,
FRANCYS SILVA FREITAS
, e
OTONIEL BATISTA OLIVEIRA
. Outrossim, decide-se também, nesta mesma relatoria, o Recurso em Sentido Estrito em que figura como Recorrente
MARIO VITOR SANTOS BERTO
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA

BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E DO RECURSO DE APELAÇÃO
E NEG
ANDO-LHES
PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .